Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801830-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MICHEL ROCHA MARTINS, KAREN BALDISSERA MARTINS

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, SOB DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. O MAGISTRADO SE MANIFESTOU PELA INCOMPETÊNCIA DA COMARCA DE BELÉM-PA PARA PROCESSAR E JULGAR O CASO, ENCAMINHANDO OS AUTOS À COMARCA DE VITÓRIA-ES. DECISÃO INCORRETA. HIPOSSUFICIENCIA CARACTERIZADA. PREJUÍZO AO ACESSO À JUSTIÇA DEMONSTRADO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, desde 2002 tem entendido que a cláusula de eleição de
foro
deve ser considerada válida, desde que a parte ré não fosse considerada hipossuficiente e sua defesa não restassem dificultadas, diante do ajuizamento de demanda em
foro
que lhe demandasse esforço desproporcional para produzir a sua defesa.

II - O acesso destes ao Judiciário e suas defesas estão prejudicados pela distancia havida entre sua sede e a Comarca de Vitória/ES, para onde poderia ser esta ação redistribuída se fosse considerado o
foro
da eleição como o competente para dirimir o conflito que se instalou entre as partes.

III - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, haver clara desigualdade financeira e processual entre as partes.

IV - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que manter a cláusula de eleição de
foro
estabelecida no contrato, geraria perigo de lesão grave ou difícil reparação já que os agravantes teriam que custear uma causa processual em outra Comarca.

V – Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801830-74.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL ROCHA MARTINS

AGRAVANTE: KAREN BALDISSERA MARTINS

ADVOGADO: ADRIANO PALERMO COELHO

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S.A

ADVOGADO: ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MICHEL ROCHA MARTINS
e
KAREN BALSISSERA MARTINS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Civil e Empresarial da comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Nulidade Contratual, sob declaração de incompetência do referido juízo, em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A.

A decisão agravada se manifestou pela incompetência da comarca de Belém-PA para processar e julgar o caso, encaminhando os autos à comarca de Vitória-ES. A partir disso, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento, ensejando que seja declarado competente o Juízo de Direito da 6ª Vara Civil e Empresarial da comarca de Belém-PA para processar a demanda.

Em sede recursal, a agravante alega que o Juiz desconsiderou a relação entre as partes como consumerista, aplicando a regra contratual prevista entre as partes que elegeu o foro competente para proposição de ações em Vitória-ES.

Sustenta que o foro eleito por via contratual não se faria aplicável, dado que o contrato firmado entre as partes é de adesão, e assim sendo, não atribuiu poder a ela para propor mudanças nas cláusulas contratuais. Desse modo, descaracterizar-se-ia a aplicabilidade da eleição do foro contratual em face do desequilibro entre partes.

Além disso, concorreria para a aplicação do foro competente do domicílio da agravante, o fato de que o contrato colocou os autores em polo de evidente hipossuficiência em relação a agravada, o que configuraria a aplicação das regras processuais previstas a relação de consumo. Por esses motivos, segundo a agravante, a aplicabilidade da cláusula contratual de eleição de foro deveria ser desconsiderada.

Por fim, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo liminarmente a decisão que remeteu os autos à comarca Vitória-ES.

Juntou documentos às ID.490052/490287.

Às ID.2111504 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.2385188 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que se manifestou pela incompetência da comarca de Belém-PA para processar e julgar o caso, encaminhando os autos à comarca de Vitória-ES.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, desde 2002 tem entendido que a cláusula de eleição de
foro
deve ser considerada válida, desde que a parte ré não fosse considerada hipossuficiente e sua defesa não restassem dificultadas, diante do ajuizamento de demanda em
foro
que lhe demandasse esforço desproporcional para produzir a sua defesa.

É fácil verificar-se assim, que em se tratando dos agravantes, tais condições estão presentes, pois o acesso destes ao Judiciário e suas defesas estão prejudicados pela distancia havida entre sua sede e a Comarca de Vitória/ES, para onde poderia ser esta ação redistribuída se fosse considerado o
foro
da eleição como o competente para dirimir o conflito que se instalou entre as partes.

Sendo assim, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, haver clara desigualdade financeira e processual entre as partes.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
(ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA
- CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
FORO
EM CONTRATO DE ADESÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ.

2. A cláusula de eleição de
foro
inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a
hipossuficiência
do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes.

Hipótese em que a Corte estadual, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela invalidade da cláusula de eleição de
foro
, sob os fundamentos de
hipossuficiência
da sociedade empresária, bem como da dificuldade de acesso ao poder Judiciário. A revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Estando o acórdão proferido na origem em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há se falar em dissídio jurisprudencial.

4.
Agravo
interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 935542 / PR.
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL 2016/0156568-9. Relator: Ministro MARCO BUZZI. Julgado: 08/02/2018).

Portanto, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que manter a cláusula de eleição de
foro
estabelecida no contrato, geraria perigo de lesão grave ou difícil reparação já que os agravantes teriam que custear uma causa processual em outra Comarca.

Portanto
, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Dou-lhe Provimento
, para reformar a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020